Tribunal: TCU
Processo: 036.182/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1157/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Beta Labor Análises Clínicas Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução do contrato celebrado pelo Instituto de Biologia do Exército - IBEx em decorrência do Pregão Eletrônico SRP 17/2018, que tinha por objeto a aquisição de material específico para a rotina laboratorial daquele órgão. Considerando que na inicial a representante apresenta questões relacionadas a: (i) a junção indevida das especialidades bioquímica, imunologia e hormônio em um mesmo equipamento, ou seja, em um mesmo lote; (ii) leniência em relação a empresa vencedora do certame licitatório; e (iii) autorização para o não cumprimento total do edital e do contrato concedida à contratada na execução do objeto (peça 1); Considerando que a unidade técnica aduz que não estão presentes dois dos requisitos de admissibilidade essenciais para o conhecimento da exordial, quais sejam: a legitimidade para representar ao TCU e a evidenciação de indícios concernentes às irregularidades sugeridas pelo autor; Considerando que a Selog apurou que a peça inaugural é subscrita por sociedade empresarial (Beta Labor Análises Clínicas Ltda.) cuja situação, no cadastro da Receita Federal do Brasil, consta como "baixada" desde 9/2/2015 (peças 5 e 6) e que, por esse motivo, a presente representação se trata de requerimento sem autoria determinada, em desconformidade com o exigido no art. 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não foi apresentado qualquer documento, quer relacionado à tal pessoa jurídica, quer relacionado a eventual procurador legal ou convencional, que pudesse vir a ser considerado como representante, sob a qualificação de pessoa física, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando que ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encaminhados aos autos, juntamente com a peça vestibular, documentos ou elementos que pudessem ser minimamente considerados como indícios das supostas ocorrências narradas; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "b", 169, inciso VI, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno, em: não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto de Biologia do Exército - IBEx, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 8; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 105 da Resolução TCU 259/2014 e nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 036.182/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Beta Labor Análises Clínicas Ltda. (30.117.972/0001-21) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Biologia do Exército 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.